Tribunal: TJBA
Processo: 8012500-37.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012500-37.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Angiologia e Cardiologia Ltda - EPP contra sentença que julgou improcedente ação visando anular descredenciamento promovido pela Sul América Companhia de Seguro Saúde após 27 anos de parceria contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descredenciamento de prestador de serviços de saúde observou os requisitos legais estabelecidos no artigo 17 da Lei 9.656/98, especialmente quanto à comunicação prévia aos consumidores e à substituição por prestador equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. A Apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação sobre documentos juntados pela Ré, limitando-se à alegação genérica de violação ao contraditório.

O artigo 17 da Lei 9.656/98 permite o descredenciamento de prestadores desde que observados dois requisitos: comunicação prévia aos consumidores com 30 dias de antecedência e substituição por prestador equivalente.

Restou comprovada a notificação prévia da Apelante sobre a rescisão contratual (ID 41506254), bem como a substituição por novos prestadores nas especialidades de cardiologia pediátrica, cirurgia vascular e linfática, e ultrassonografia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é facultada à operadora de plano de saúde substituir prestadores credenciados desde que por outro equivalente e mediante comunicação prévia aos consumidores e à ANS.

O descredenciamento constitui exercício regular de direito pela operadora quando observadas as formalidades legais, não ensejando responsabilidade civil ou obrigação de manter credenciamento perpétuo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"O descredenciamento de prestador de serviços de saúde é lícito quando observados os requisitos do artigo 17 da Lei 9.656/98, mediante comunicação prévia aos consumidores e substituição por prestador equivalente."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 17; CPC, arts. 9º, 10º e 283; CC, arts. 421 e 473.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/08/2019;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012500-37.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA - EPP e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça